Tribunal: CARF
Processo: 12571.720156/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720156/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.293 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
SIMOES PRODUCOES ARTISTICAS S C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI QUE
ADMITE ATIVIDADE ANTERIORMENTE IMPEDITIVA.
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente
impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Felipe
Honório Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, transcrevo abaixo o
relatório integrante do acórdão dede primeira instância proferido pela DRJ, para a seguir
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela empresa Simões
Produções Artísticas S C Ltda. contra o Ato Declaratório Executivo DRF/PTG no 19, de 31 de
agosto de 2017 (fl. 518), que a excluiu do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, com efeitos de 1o de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2014, nos seguintes termos:
Art. 1o. Fica EXCLUÍDA do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, a pessoa jurídica SIMOES PRODUCOES ARTISTICAS S C LTDA - ME, CNPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720156/2017-71
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.293 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720156/2017-71

95.686.374/0001-19, por constatação de exercício ou previsão em seus atos constitutivos de
atividade vedada à opção ao Simples Nacional, conforme o artigo 17, inciso XI, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinado pelo artigo 75 da Resolução
CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.
Art. 2o. Os efeitos da exclusão dar-se-ão no período de 1o de janeiro de 2012 a 31
de dezembro de 2014.
A autoridade fiscal informa no Termo de Exclusão do Simples Nacional, fls. 502
a 517, que a atividade principal da empresa, informada no Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas (CNPJ), é a correspondente à CNAE 9329-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer
não especificadas anteriormente, não estando declaradas atividades secundárias.
Durante o procedimento fiscal foi identificado que, conforme a 1a e a 2a
Alterações do Contrato Social, a empresa deveria ter incluído junto ao CNPJ as seguintes
atividades: 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em
geral, exceto imobiliários; 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas,
culturais e artísticas; e 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não
especificadas anteriormente, que vedam a opção e a permanência no Simples Nacional, nos
termos do inciso XI do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006. Referida vedação esteve
vigente até 31/12/2014, quando foi revogada com efeitos a partir de 01/01/2015 pela Lei
Complementar no 147/2014.
A autoridade fiscal destaca que o conteúdo das notas fiscais emitidas pelo sujeito
passivo confirma o efetivo exercício de atividades vedadas.
Cientificado do ato de exclusão do Simples Nacional em 04/09/2017 (fl. 520), o
interessado apresentou manifestação de inconformidade tempestiva em 21/09/2017 (fls.
522/525). Apresenta os argumentos sintetizados a seguir.
O contribuinte observa, inicialmente, que a LC no 147/2014 revogou o inciso XI
do art. 17 da LC no 123/2006, tornando possível às empresas que possuem a atividade de
intermediação de negócios optarem pelo Simples Nacional. Afirma tratar-se de inovação
extremamente benigna ao contribuinte, uma vez que amplia o leque de atividades abrangidas
pelo Simples Nacional.
Alega que a autoridade fiscal, ao lavrar o ato de exclusão em 31/08/2017, com
efeitos retroativos e muito após a LC no 147/2014 entrar em vigor, buscou penalizar a empresa
por conta da prática da atividade de intermediação de negócios. Entende que houve penalização
em razão do incremento expressivo na apuração do crédito tributário, tanto o correspondente a
tributo como o decorrente da multa de ofício.
Sustenta que o ato infracional identificado deixou de sê-lo com a superveniência
da LC no 147/2014, sendo esta razão suficiente para a aplicação do disposto no artigo 106, inciso
II, alínea a, do CTN. Entende que a exclusão possui caráter penalizante em relação à infração
cometida pela empresa, qual seja, a prática de atividade vedada no regime do Simples Nacional
em período anterior a LC no 147/2014, devendo ser afastada por contrariar o CTN.
Afirma que o dispositivo legal citado é claro no sentido de que "deixando de ser
infração o ato praticado pelo contribuinte, seja por meio de lei nova que o autorize ou revogue
anterior vedação, sendo este último o presente caso, não há que se aplicar penalidade a ato já
expressamente autorizado."
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.293 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720156/2017-71

Salienta que a LC no 147/2014, ao ampliar as atividades que possibilitam a opção
pelo Simples Nacional, trouxe novos critérios de apuração do crédito tributário face àquelas
pessoas jurídicas que optaram pelo regime simplificado. Alega que, por força do art. 144, § 1o,
do CTN, em se tratando de novos critérios de apuração, trazido por lei nova, ainda que já
ocorrido o fato gerador, deve a lei inovadora ser aplicada posteriormente.
Entende que a LC no 147/2014, ao modificar boa parte da LC no 123/2006,
importou, no que se mostra relevante ao caso, nova forma possível de apuração, devendo, assim,
ser aplicado tal critério tanto para a não exclusão retroativa do Simples Nacional, como, para o,
em tese, lançamento futuro.
Ao final, requer a anulação do ADE DRF/PTG no 19, de 31/08/2017, bem como a
extinção, por consequência, dos efeitos que desse ato emanaram ou emanarão.
Na ocasião do julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre, proferiu o v. acórdão a quo, julgando-a improcedente.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Em seu recurso, a Recorrente insiste na tese de que a atividade de intermediação
de negócios, por ela praticada, deixou de ser considerada uma atividade vedada para opção ou
permanência no Simples Nacional com o advento da Lei Complementar no 147/2014.
Dessa forma, entende que a nova lei deve ter aplicação retroativa, por lhe ser mais
favorável, uma vez que considera a “apuração fiscal pelo regime do Simples Nacional
infinitamente mais fácil que a apuração pelo Lucro Presumido.”
Por essas razões invoca a aplicação retroativa da Lei no 147/2014, nos termos do
art. 106, do Código Tributário Nacional.

É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Como se relatou linhas acima, a Recorrente defende a retroatividade da Lei
Complementar no 147/2014, que revogou o inciso XI, do art. 17, da Lei Complementar
123/2006, que tratava de atividade explorada pela Recorrente e vedada no período fiscalizado,
enquanto ainda estava em vigor a redação original do referido inciso XI, do art. 17, da Lei
Complementar no 123/2006.
Importante destacar que a Recorrente não discute a prática da referida atividade,
limitando-se a invocar a retroatividade da norma que lhe é mais favorável.
Ocorre que a pretensão da Recorrente encontra obstáculo na Súmula CARF no 81,
cujo enunciado assim dispõe:
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.293 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720156/2017-71

Súmula CARF no 81
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao
ingresso na sistemática do Simples. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, considerando que este é o seu único argumento recursal, mais não é
preciso dizer para negar provimento ao recurso voluntário.
Dessa forma, proponho a manutenção do v. acórdão a quo, pelas suas próprias
razões com as quais manifesto a minha concordância, nos termos do art. 114 § 12, I, do
RICARF.

A Lei Complementar no 123/2006 definiu algumas atividades que impedem a opção de
microempresas ou empresas de pequeno porte, pelo Simples Nacional, sendo utilizados
os códigos previstos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – estavam
listados, à época, no Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011.
As atividades correspondentes às CNAEs 7490-1/04, 7490-1/05 e 7490- 1/99, incluídas
no contrato social da empresa nas 1a e 2a alterações contratuais, realizadas em
26/08/2002 e 10/08/2011, respectivamente, eram impeditivas à opção pelo Simples
Nacional até 31/12/2014.
A exclusão do Simples Nacional da empresa Simões Produções Artísticas S C Ltda. está
fundamentada no artigo 17, inciso XI, da Lei Complementar no 123/2006, vigente até
31/12/2014, que assim estabelecia:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural,
que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de
instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de
negócios;
Com a edição da Lei Complementar no 147, de 07/08/2014, o inciso XI do artigo 17 da
Lei Complementar no 123/2006 foi revogado. No entanto, esta alteração só produziu
efeitos a partir de 01/01/2015, consoante estabelece o art. 15, I, combinado com o art.
16, III, ambos dessa mesma lei complementar. Veja-se:
Art. 15. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto no
que se refere:
I - ao § 14 do art. 3o, ao inciso VI do art. 17, ao caput e aos §§ 2o, 5o-D, 5o-F, 5o- I, 7o,
13, 14, 16, 17, 18, 18-A e 24 do art. 18, ao inciso I do § 4o do art. 18-A, ao caput do art.
19, ao § 3o do art. 20, aos incisos I, II e V do § 4o do art. 21 e ao Anexo VI, todos da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, na redação dada pelo art. 1o e
Anexo Único desta Lei Complementar, ao art. 3o e aos incisos III a V do art. 16 desta
Lei Complementar, que produzirão efeitos a partir de 1o de janeiro do primeiro ano
subseqüente ao da publicação desta Lei Complementar;
(...)
Art. 16. Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006:
(...)
III - os incisos XI e XIII do art. 17;
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.293 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720156/2017-71

(...)
(sem grifos no original)
Como se observa, pela leitura dos dispositivos acima, a vedação ao Simples Nacional
referente às atividades de natureza artística ou cultural, que constituam profissão
regulamentada ou não, bem como de qualquer tipo de intermediação de negócios,
permaneceu em vigor até o final do ano-calendário 2014. A permissão para entrada no
regime simplificado, de empresas do ramo citado, só tem efeito a partir de 1o de janeiro
de 2015, nos termos estatuídos pelo art. 15, I, da Lei Complementar no 147/2014 – de
observância obrigatória pelo servidor público, a teor do disposto no artigo 116, inciso
III, da Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
O contribuinte não nega o exercício da atividade vedada. Alega todavia que, com a
superveniência da LC no 147/2014, a "infração" identificada pela fiscalização deixou de
ser considerada contrária a LC no 123/2006, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea a,
do CTN, que assim dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
(...)
Razão, todavia, não lhe assiste. O artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 não
instituiu hipótese de infração à legislação tributária, limitando-se, apenas, a estabelecer
situações impeditivas ao ingresso ou à permanência de microempresas ou empresas de
pequeno porte no Simples Nacional.
Resta, destarte, inaplicável ao caso em tela o disposto no art. 106, II, “a”, do CTN.
O contribuinte alega também que a Lei Complementar no 147/2014, ao ampliar as
atividades que possibilitam a opção pelo Simples Nacional, estabeleceu novos critérios
de apuração do crédito tributário em relação àquelas pessoas jurídicas que optaram pelo
regime simplificado. Entende assim que a nova lei deve, por força do art. 144, § 1o, do
CTN, ser aplicada posteriormente, ainda que já ocorrido o fato gerador.
O dispositivo ora citado estabelece:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para
o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. (sem grifos no original)
Ocorre que, ao contrário do que afirma o interessado, a Lei Complementar no 147/2014
não instituiu novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, quais sejam
aqueles que digam respeito aos procedimentos de fiscalização, aos aspectos formais do
lançamento. No que diz respeito ao caso, limitou-se a revogar, a partir de janeiro de
2015, o inciso XI do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006 – que, como já referido
neste voto, estabelecia hipótese de vedação ao ingresso ou permanência, no Simples
Nacional, de empresas que tivessem por finalidade a prestação de serviços decorrentes
do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística
ou cultural, que constituísse profissão regulamentada ou não, bem como a que prestasse
serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação
de negócios.
Inaplicável ao caso, portanto, também o disposto no art. 144, § 1o, do CTN.
Em assim sendo, deve, até 31/12/2014, ser considerada a vedação constante no artigo
17, inciso XI.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1202-001.293 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720156/2017-71

A atividade administrativa deve pautar-se pela legalidade. Assim, analisados os
documentos apresentados pelo contribuinte, e tendo sido identificada hipótese de
exclusão de ofício do Simples Nacional, expressamente prevista na legislação vigente à
época, corretamente agiu a autoridade tributária competente ao promover a exclusão da
empresa Simões Produções Artísticas S C Ltda. do regime simplificado mediante a
edição do ADE DRF/PTG no 19/2017.
Portanto, tendo sido emitido em conformidade com a legislação de regência, o pedido
para anular o Ato Declaratório Executivo DRF/PTG no 19/2017 não pode ser acatado.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
Provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 558
DF CARF MF
Original